Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação de revisão de parcelas do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para substituir os reajustes aplicados ao plano coletivo pelos índices dos planos individuais e familiares com redução da mensalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito alegado e urgência aptos a fundamentar o pedido de tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
5. Não foi vislumbrada a probabilidade das alegações de que se trata de plano empresarial de menos de 30 pessoas, de que tenha havido omissão nas informações sobre os reajustes e que estes tenham sido abusivos, tampouco a urgência que ampare a pretensão de modificação da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a